Tribunal: TJDFT
Processo: 0730026-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730026-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA BARBOSA LOPES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ADRIANA BARBOSA LOPES contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais 0708010-62.2020.8.07.0020, ajuizada por BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência para que a agravada providencie a cobertura para duas aplicações de injeções intravítreas com medicação Anti-VEGF em olho direito, conforme pedido médico e, em sede de tutela da evidência, o ressarcimento dos valores gastos com as aplicações iniciais realizadas. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, ser beneficiária de plano de saúde da operadora agravada, tendo sido diagnosticada como portadora de doença irreversível com potencial incapacitante, de nome maculopatia miópica em olho direito, necessitando de tratamento indicado pelo médico assistente, tanto para controle do quadro degenerativo e quanto para evitar perda irreversível da acuidade visual. Alega que a negativa em custear o procedimento foi baseado na alegação dele não constar do rol da ANS. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a agravante pretende que o seu plano de saúde cubra procedimento nos termos prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa diária, e o imediato reembolso das despesas das aplicações realizadas de forma particular. Inicialmente, cumpre aduzir que a relação jurídica estabelecida entre segurada e operadora de plano de saúde está acobertada pelo manto do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, do CDC), e nos termos da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. É certo que as seguradoras podem estabelecer cláusulas limitativas referentes à extensão do objeto contratado. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de ser abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário. Desta feita, nos casos em que há previsão de cobertura para a doença, por consequência deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar. Contudo, não se verifica-se, na hipótese em análise, o perigo de dano na demora da efetivação da medida, pois, conforme documentos colacionados, a agravante já realizou as duas aplicações de antigiongêncios indicadas (ID 18637229). Não há nos autos prescrições para novas aplicações em regime de urgência. Da mesma forma, o reembolso pretendido também não demanda a premência cogente para a concessão da medida antecipatória. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recusal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora